Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705048-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado que efetuasse a matrícula do agravante em creche pública próxima à sua residência ou que o agravado arcasse com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga em creche pública. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 18/06/2020, nos autos do processo originário n. 0701366-12.2020.8.07.0018. O agravante reconheceu, em razão da prolação de sentença nos autos do processo originário, que houve perda de objeto do presente recurso (ID 17195519). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator